Tribunal: TJBA
Processo: 0001941-76.2012.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001941-76.2012.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: MECÂNICA FAEDO

Advogado(s)
:
VINICIUS FASOLIN SANTETTI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO VERBAL FIRMADO SEM OBSERVAR AS FORMALIDADES LEGAIS NÃO AFASTA O DEVER DO ENTE MUNICIPAL DE PAGAR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTICULAR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos à execução opostos pelo Apelante. Nas razões recursais, o Apelante sustentou que as notas fiscais não são capazes de comprovar a efetiva prestação de serviços por parte da Apelada e que o débito não foi empenhado ou incluído na relação de “restos a pagar”, o que impediria o pagamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública tem o dever de arcar com a contraprestação dos serviços prestados por particular ainda que o contrato tenha sido firmado verbalmente, sem procedimento licitatório anterior, empenhamento de despesa e inclusão na relação de “restos a pagar”.

III. Razões de decidir

O entendimento do STJ é no sentido de que, ainda que o contrato administrativo seja irregular, por ter sido firmado verbalmente, fica a Administração Pública obrigada a pagar os serviços prestados pelo particular, desde que reste comprovada nos autos a efetivação prestação dos serviços, sob pena de enriquecimento ilícito.

As duplicatas com aceite de funcionários do ente municipal, juntamente às notas fiscais por eles assinadas, são capazes de atestar a prestação dos serviços. Incumbe ao ente municipal comprovar que as assinaturas são de terceiros não pertencentes ao seu quadro de funcionários.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A Administração Pública deve pagar os serviços prestados pelo particular, ainda que o contrato seja verbal e a despesa não tenha sido empenhada, sob pena de enriquecimento ilícito. 2. Cabe ao devedor o ônus de provar que as assinaturas nas notas fiscais e duplicatas são de terceiros não pertencentes ao seu quadro de funcionários."

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 8.666/1993, art. 60, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante
:
STJ, AgInt no REsp 2100660/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 2104345/TO, 2ª Turma, j. 11.09.2022; STJ, AgInt no REsp 1707944/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 15.03.2018; TJMG, ApC 5004749-18.2019.8.13.0342, Rel. Des. João Câncio, j. 02.04.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0001941-76.2012.8.05.0154, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Luis Eduardo Magalhães/BA, tendo, como Apelante,

MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

e, como Apelada,

MECÂNICA FAEDO LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA